Tribunal: STF
Processo: RE 796244
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MILITAR. ARTIGO 8º DO ADCT. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. RESTRIÇÃO AO POSTO QUE O MILITAR ALCANÇARIA SE ESTIVESSE NA ATIVA DENTRO DA MESMA CARREIRA. NECESSIDADE DE INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.